Tribunal: CARF
Processo: 10530.901095/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901095/2012-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.475 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
RESSARCIMENTO
Recorrente
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos cópias dos seguintes
documentos: i) Relatório de Diligência Fiscal; ii) planilha do período de janeiro de 2005 a
setembro de 2008 e iii) PAF no 10530.722106/2012-75. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10530.901088/2012-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3301-001.468, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos de mérito apresentados na manifestação de inconformidade e junta Laudo
Técnico sobre a composição da gasolina “C”.
É o relatório.

Voto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901095/2012-98
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901095/2012-98

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
3301-001.468, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fl. 52) que indeferiu Pedido de
Ressarcimento de créditos de PIS do 1o trimestre de 2007, do qual
reproduzo os principais trechos:

No “Campo 3 – Fundamentação, decisão e Enquadramento Legal”
consta que “informações complementares da análise do crédito”
encontrar-se-iam no sítio virtual da RFB.
Sobre tais “informações complementares”, no relatório da decisão de
primeira instância, há o seguinte (fl. :
“(. . .)
No Relatório de Diligência Fiscal, obtido no site da Receita Federal,
conforme instruções constantes do Despacho Decisório, o indeferimento
do crédito, com base em planilha apresentada do período de janeiro
de 2005 a setembro de 2008, deveu-se pelas seguintes razões:
(. . .)
Consta no referido Relatório que os procedimentos fiscais e
documentos que subsidiaram o Termo de Verificação Fiscal,
executados no MPF – Diligência no 05.1.02.00-2102-00129-8, para
análise do direito creditório do 1o trimestre de 2007 ao 3o trimestre
de 2009, encontram-se acostados no PAF no 10530.722106/2012-75.
(. . .)” (g.n.)
Ocorre que não foram juntadas aos autos cópias dos mencionados
“Relatório de Diligência Fiscal”, “planilha apresentada do período de
janeiro de 2005 a setembro de 2008” e tampouco do PAF no
10530.722106/2012-75,
onde
haveria
informações
sobre
os
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901095/2012-98

“procedimentos fiscais” adotados pelo autuante e os “documentos que
subsidiaram o Termo de Verificação Fiscal (. . .) para análise do direito
creditório do 1o trimestre de 2007 ao 3o trimestre de 2009”.
Isto posto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência,
para que a unidade de origem junte aos autos cópias dos seguintes
documentos: i) Relatório de Diligência Fiscal; ii) planilha do período de
janeiro de 2005 a setembro de 2008; e iii) PAF no 10530.722106/2012-
75.
Em seguida, os autos devem retornar para o CARF para julgamento.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos cópias dos seguintes documentos: i)
Relatório de Diligência Fiscal; ii) planilha do período de janeiro de 2005 a setembro de 2008 e
iii) PAF no 10530.722106/2012-75.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital